Tribunal: STF
Processo: ARE 1451117
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TEMA 182/RG. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO.



    1. Este Tribunal rechaçou a repercussão geral da controvérsia acerca da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo Juízo sentenciante, ante a natureza infraconstitucional do debate (Tema 182/RG, AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/08/2009, p. 25/09/2009).



    2. O acórdão recorrido afastou a minorante por considerar que o conjunto da prática delitiva — isto é, porque, para além da natureza, diversidade e quantidade das drogas apreendidas, houve o concurso material com o crime de associação para o tráfico — evidenciava que o tráfico tratado era realizado com habitualidade profissional (dedicação à atividade criminosa). Precedente.



    3. Para dissentir do acórdão recorrido quanto a esse ponto, seria indispensável a reanálise do material fático probatório dos autos, expediente vedado nesta etapa processual, conforme Súmula 279/STF. Precedente.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.